Tribunal: TJMT
Processo: 0013141-10.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013141-10.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), C.R. ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 06.289.509/0001-82 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA PRÉVIA PARA ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PROPORCIONALIDADE E ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA ESTRELA LTDA-ME contra acórdão que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedente ação ordinária que buscava anular Auto de Infração e Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT. A empresa embargante alegava omissão do acórdão quanto à análise da violação ao devido processo legal e aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da essencialidade do serviço prestado e da posterior regularização ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise da violação ao devido processo legal no âmbito administrativo, e (
ii
) à apreciação da proporcionalidade da sanção aplicada diante da essencialidade do serviço e dos esforços de regularização da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da observância ao devido processo legal, destacando que a empresa foi cientificada do auto de infração, apresentou defesa administrativa e exerceu o contraditório, não havendo violação aos princípios constitucionais do art. 5o, LIV e LV, da CF/88.

Também foi analisada a questão da proporcionalidade e da essencialidade do serviço, concluindo-se que a prestação de serviço essencial não exime a empresa da obrigação legal de obter licença ambiental prévia, sendo legítimos os atos
administrativos de sanção por exercício irregular da atividade.

O acórdão abordou ainda os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos, enfatizando que o Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Para fins de prequestionamento, foram expressamente considerados enfrentados os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, a saber: art. 5o, LIV e LV, e 37, caput, da CF/88;
arts
. 6o, 14 e 70 e seguintes da Lei no 9.605/1998; Lei no 9.784/1999 e art. 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV, e art. 37, caput; Lei no 6.938/1981, art. 10; Lei no 9.605/1998,
arts
. 70, § 4o, e 71, I; CPC,
arts
. 489 e 1.022; Lei no 9.784/1999; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no MS no 21.315, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA ESTRELA LTDA-ME em face do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID no 314395350), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a ação ordinária ajuizada pela ora embargante.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Cautelar ajuizada pela empresa embargante contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração no 131253 e do Termo de Embargo/Interdição no 103822, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão do exercício de atividade potencialmente poluidora (serviço de "limpa fossa") sem a devida licença ambiental.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos referidos atos administrativos, afastando a multa imposta e seus efeitos, bem como desembargando em definitivo a atividade realizada pela empresa autora. Fundamentou sua decisão, essencialmente, na violação ao devido processo legal e na essencialidade do serviço prestado pela empresa em um município que não dispõe de rede pública de esgoto.

Interposto recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, esta Câmara, por unanimidade, deu-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial,
reconhecendo a legalidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo/Interdição lavrados pela SEMA/MT.

Em seus Embargos de Declaração (I
d
no 316706381), a empresa embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto a pontos relevantes da demanda, especialmente no que concerne à violação do devido processo legal. Sustenta que o acórdão não enfrentou de forma expressa se a medida direta e gravosa viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo, à luz do que preconiza o art. 5o, LIV e LV, da CF/88.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar se a sanção aplicada atendeu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade entre a infração imputada e a gravidade da penalidade, considerando a essencialidade do serviço prestado, a ausência de alternativas públicas para o serviço, os esforços comprovados da empresa para regularização e o posterior reconhecimento pela própria SEMA da viabilidade técnica do empreendimento.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos: art. 5o, LIV e LV, e 37, caput, da CF/88; art. 6o, 14 e 70 e seguintes da Lei no 9.605/1998; Lei 9.784/99 e art. 422 do Código Civil.

Em contrarrazões (I
d
no 318241366), o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão no acórdão embargado e que a pretensão da embargante é, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso em apreço, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da violação ao devido processo legal e quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada, considerando a essencialidade do serviço prestado.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que os embargos não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, no que concerne à alegada violação ao devido processo legal, o acórdão embargado abordou expressamente a questão no tópico "2.2. Do devido processo legal administrativo", onde consignou:

"A empresa apelada alega, ainda, que não teria sido observado o prazo de vinte dias para a apresentação de defesa ou impugnação à autuação em âmbito administrativo, tal como previsto no art. 71, I, da Lei Federal no 9.605/1998. Contudo, conforme bem destacado pelo Estado apelante, os próprios autos de infração, de que a empresa foi cientificada, trazem a informação de que o autuado dispõe de prazo de vinte dias para pagar o valor da multa aplicada ou apresentar defesa administrativa.

Ademais, consta dos autos que a empresa apelada exerceu seu direito de defesa, apresentando impugnação administrativa, o que afasta qualquer
alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

O art. 70, § 4o, da Lei Federal no 9.605/1998 estabelece que 'as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei'. O art. 71 da mesma lei dispõe sobre os prazos a serem observados no processo administrativo para apuração de infração ambiental:

'Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;

II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;

IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação.'

No caso em apreço, não há qualquer evidência de que o prazo de vinte dias para apresentação de defesa não
tenha sido observado pela Administração Pública. Ao contrário, conforme já mencionado, a empresa apelada exerceu seu direito de defesa, apresentando impugnação administrativa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal."

Quanto à alegada ausência de análise da proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada, considerando a essencialidade do serviço prestado, o acórdão também abordou expressamente a questão no tópico "2.4. Da irrelevância da essencialidade do serviço e dos esforços para regularização", onde consignou:

"O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão, em grande parte, na essencialidade do serviço prestado pela empresa apelada em um município que não dispõe de rede pública de esgoto, bem como nos esforços comprovados da empresa para regularização e no posterior reconhecimento pela própria SEMA da viabilidade técnica do empreendimento.

Contudo, tais argumentos não têm o condão de afastar a legalidade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT.

A essencialidade do serviço prestado pela empresa apelada, embora seja um fator relevante do ponto de vista social, não constitui excludente de ilicitude administrativa nem afasta a obrigatoriedade de
obtenção da licença ambiental para o exercício de atividade potencialmente poluidora.

O art. 10 da Lei Federal no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que 'a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental'.

Portanto, independentemente da essencialidade do serviço prestado, a empresa apelada estava obrigada a obter a licença ambiental para o exercício de sua atividade, sob pena de incorrer em infração administrativa ambiental.

Quanto aos esforços para regularização e ao posterior reconhecimento pela própria SEMA da viabilidade técnica do empreendimento, tais fatos, ocorridos após a lavratura do auto de infração e do termo de embargo, não têm o condão de retroagir para afastar a ilicitude constatada à época da fiscalização. O simples fato de a empresa estar buscando sua regularização ambiental não a exime da responsabilidade administrativa pela infração já cometida, qual seja, o exercício de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental.

Ademais, a empresa apelada foi notificada para que apresentasse projeto de licenciamento ambiental de suas atividades e plano de recuperação das áreas degradadas, mas permaneceu inerte por longo período, até que, em 23/09/2013, foram lavrados os autos de infração.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade da autuação e do embargo, uma vez que a empresa teve tempo suficiente para regularizar sua situação perante o órgão ambiental, mas optou por continuar exercendo sua atividade de forma irregular."

Ainda sobre o tema, o acórdão embargado também abordou a questão dos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos no tópico "2.3. Dos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos", onde consignou:

"É cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve se ater aos aspectos de legalidade e legitimidade, não adentrando o mérito administrativo propriamente dito.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, ao declarar a nulidade do auto de infração e do termo de embargo com base na essencialidade do serviço prestado pela empresa, na ausência de alternativas públicas para o serviço, nos esforços comprovados da empresa para regularização e no posterior
reconhecimento pela própria SEMA da viabilidade técnica do empreendimento, adentrou indevidamente no mérito administrativo, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública pelo seu próprio.

A análise da legalidade dos atos administrativos impugnados deve se limitar à verificação da observância dos requisitos formais e materiais previstos na legislação aplicável, não cabendo ao Poder Judiciário avaliar a conveniência ou oportunidade da aplicação das sanções administrativas."

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas que a embargante alega terem sido omitidas.

O que se percebe, na verdade, é que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração
.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(
EDcl
em Mandado de Segurança no 21.315, Relatora Ministra Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016).

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com expressa menção aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

Não obstante, para que não pairem dúvidas, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante (art. 5o, LIV e LV, e 37, caput, da CF/88; art. 6o, 14 e 70 e seguintes da Lei no 9.605/1998; Lei 9.784/99 e art. 422 do Código Civil), os quais foram devidamente analisados e aplicados no acórdão embargado, conforme fundamentação acima transcrita.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA ESTRELA LTDA-ME, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025